Tribunal: STJ
Processo: 5009635-87.2021.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2142431 - RJ(2024/0163406-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
AGRAVADO
: CAMARGO, MOREIRA E OURICURI ADVOGADOS
AGRAVADO
: JOSE RENATO OLMOS SOEIRO SANTOS
AGRAVADO
: MARIA GABRIELA OLMOS SOEIRO LOPES MONCAO
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
GRATIFICAÇÃO
(GDIBGE).
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA A INATIVOS E
PENSIONISTAS.
APÓS
A
IMPETRAÇÃO
DO
MANDAMUS.
LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ.
AFASTAMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
QUESTÃO PREVIAMENTE DECIDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA.
OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme reconhecido na decisão agravada, no que se refere à
inexigibilidade do título, o tema ora em discussão foi examinado pela
Suprema Corte, em sede de execução individual da sentença proferida nos
autos Mandado de Segurança Coletivo n. 2009.51.01.002254-6 (número
único 0002254-59.2009.4.02.5101), mesmo
que deu origem ao
mandamus
título destes autos. Por força da coisa julgada e da preclusão, concluiu-se pela
impossibilidade de se questionar o comando judicial que determinou a
implementação, em extensão aos servidores inativos, da Gratificação de
Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e
Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas - GDIBGE,
salientando-se, inclusive, já ter sido o título judicial exequendo submetido à
improcedente ação rescisória.
2. Nesse contexto, deve ser reconhecida a alegada ofensa à coisa
julgada, pois o Tribunal de origem desconsiderou o próprio título judicial que
deu origem à execução (Mandado de Segurança Coletivo n. 0002254-
59.2009.4.02.5101), bem como o comando do acórdão proferido pela
Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 2a Região que rejeitou ação
rescisória (AR n. 0009758-54.2013.4.02.0000), este confirmado pelo
Supremo Tribunal Federal (fls. 953-961).
3. Por isso, a decisão agravada determinou o restabelecimento do
cumprimento de sentença, porquanto os temas a respeito da inaplicabilidade
Documento eletrônico VDA55947311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:29
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 6ddc6892-82c2-4f08-b478-01a423b3edb0

da Súmula Vinculante n. 20 do STF e da exigibilidade do título —
questionamentos já objeto de exame no mandado de segurança coletivo e na
subsequente ação rescisória — não podem ser revistos, sob pena de violação
da coisa julgada e da preclusão (fls. 953-961).
4. Por fim, alega a parte agravante que não seria cabível o
conhecimento do recurso no ponto relacionado ao reconhecimento de ofensa
à coisa julgada no presente caso porque sua análise demandaria a reavaliação
do contexto fático-probatório da causa, a atrair a incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
5. No caso, o objeto recursal apreciado restringe-se à valoração
jurídica dos critérios concernentes à incidência de coisa julgada material. Não
se busca rever ou revisar fatos, mas, sim, requalificar juridicamente as
premissas fáticas já estabelecidas pela Corte de origem.
6. Assim, a partir do quadro fático delineado pela instância ordinária,
concluiu-se pela ofensa à coisa julgada praticada pela decisão da Corte de
origem, denotando que a análise feita por esta Corte Superior é
eminentemente jurídica, dentro dos parâmetros de cognição do recurso
especial.
7. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é de que,
“embora a Súmula 7 do STJ impeça o reexame de matéria fática, a referida
Súmula não impede a intervenção desta Corte, quando há errônea valoração
jurídica de fatos incontroversos nos autos e delineados no acórdão recorrido”
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.892.848/RJ,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
30/6/2023)
8. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:29
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 6ddc6892-82c2-4f08-b478-01a423b3edb0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2142431 - RJ(2024/0163406-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
AGRAVADO
: CAMARGO, MOREIRA E OURICURI ADVOGADOS
AGRAVADO
: JOSE RENATO OLMOS SOEIRO SANTOS
AGRAVADO
: MARIA GABRIELA OLMOS SOEIRO LOPES MONCAO
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
GRATIFICAÇÃO
(GDIBGE).
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA A INATIVOS E
PENSIONISTAS.
APÓS
A
IMPETRAÇÃO
DO
MANDAMUS.
LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ.
AFASTAMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
QUESTÃO PREVIAMENTE DECIDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA.
OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme reconhecido na decisão agravada, no que se refere à
inexigibilidade do título, o tema ora em discussão foi examinado pela
Suprema Corte, em sede de execução individual da sentença proferida nos
autos Mandado de Segurança Coletivo n. 2009.51.01.002254-6 (número
único 0002254-59.2009.4.02.5101), mesmo
que deu origem ao
mandamus
título destes autos. Por força da coisa julgada e da preclusão, concluiu-se pela
impossibilidade de se questionar o comando judicial que determinou a
implementação, em extensão aos servidores inativos, da Gratificação de
Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e
Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas - GDIBGE,
salientando-se, inclusive, já ter sido o título judicial exequendo submetido à
improcedente ação rescisória.
2. Nesse contexto, deve ser reconhecida a alegada ofensa à coisa
julgada, pois o Tribunal de origem desconsiderou o próprio título judicial que
deu origem à execução (Mandado de Segurança Coletivo n. 0002254-
59.2009.4.02.5101), bem como o comando do acórdão proferido pela
Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 2a Região que rejeitou ação
rescisória (AR n. 0009758-54.2013.4.02.0000), este confirmado pelo
Supremo Tribunal Federal (fls. 953-961).
3. Por isso, a decisão agravada determinou o restabelecimento do
cumprimento de sentença, porquanto os temas a respeito da inaplicabilidade
Documento eletrônico VDA55628950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: cfe2d6a5-db9b-4286-aece-70eab87523d5

da Súmula Vinculante n. 20 do STF e da exigibilidade do título —
questionamentos já objeto de exame no mandado de segurança coletivo e na
subsequente ação rescisória — não podem ser revistos, sob pena de violação
da coisa julgada e da preclusão (fls. 953-961).
4. Por fim, alega a parte agravante que não seria cabível o
conhecimento do recurso no ponto relacionado ao reconhecimento de ofensa
à coisa julgada no presente caso porque sua análise demandaria a reavaliação
do contexto fático-probatório da causa, a atrair a incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
5. No caso, o objeto recursal apreciado restringe-se à valoração
jurídica dos critérios concernentes à incidência de coisa julgada material. Não
se busca rever ou revisar fatos, mas, sim, requalificar juridicamente as
premissas fáticas já estabelecidas pela Corte de origem.
6. Assim, a partir do quadro fático delineado pela instância ordinária,
concluiu-se pela ofensa à coisa julgada praticada pela decisão da Corte de
origem, denotando que a análise feita por esta Corte Superior é
eminentemente jurídica, dentro dos parâmetros de cognição do recurso
especial.
7. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é de que,
“embora a Súmula 7 do STJ impeça o reexame de matéria fática, a referida
Súmula não impede a intervenção desta Corte, quando há errônea valoração
jurídica de fatos incontroversos nos autos e delineados no acórdão recorrido”
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.892.848/RJ,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
30/6/2023)
8. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno oposto por FUNDAÇÃO INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE contra decisão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO
DO CPC E
ART. 1.022
DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
GRATIFICAÇÃO (GDIBGE). EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA A
INATIVOS E PENSIONISTAS. APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
RECONHECIMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. QUESTÃO PREVIAMENTE DECIDIDA EM
AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA. RECONHECIMENTO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Alega a parte agravante que a decisão merece ser revertida, pois há que incidir
o verbete da Súmula n. 7 do STJ, vez que para se concluir pela incidência da coisa
julgado ao caso presente é necessário revolver matéria fática. Além disso, sustenta a
inexigibilidade do título executivo em virtude da Súmula Vinculante n. 20 do Supremo
Tribunal Federal.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 978-993.
Documento eletrônico VDA55628950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: cfe2d6a5-db9b-4286-aece-70eab87523d5

É o relatório.
Decido.
O Agravante argumenta desacertos contidos na decisão agravada.
Sem razão.
Conforme reconhecido na decisão agravada, no que se refere à
inexigibilidade do título, o tema ora em discussão foi examinado pela Suprema Corte, em
sede de execução individual da sentença proferida nos autos Mandado de Segurança
Coletivo n. 2009.51.01.002254-6 (número único 0002254-59.2009.4.02.5101), mesmo
que deu origem ao título destes autos. Por força da coisa julgada e da
mandamus
preclusão, concluiu-se pela impossibilidade de se questionar o comando judicial que
determinou a implementação, em extensão aos servidores inativos, da Gratificação de
Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de
Informações Geográficas e Estatísticas - GDIBGE, salientando-se, inclusive, já ter sido o
título judicial exequendo submetido à improcedente ação rescisória.
Eis a ementa do julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TÍTULO JUDICIAL
QUE ESTENDEU AOS INATIVOS A PARCELA INSTITUCIONAL DA
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA,
PRODUÇÃO
E
ANÁLISE,
GESTÃO
E
INFRA-ESTRUTURA
DE
INFORMAÇÕES
GEOGRÁFICAS
E
ESTATÍSTICAS
-
GDIBGE.
IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E À SÚMULA VINCULANTE 20. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO
PREVIAMENTE
DECIDIDA
EM
AÇÃO
RESCISÓRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO. I - Na origem, trata-se de execução individual ajuizada
com base em título judicial transitado em julgado constituído em mandado de
segurança coletivo, determinando à autoridade impetrada a implementação da
Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão
e InfraEstrutura de Informações Geográficas e Estatísticas - GDIBGE em extensão
aos servidores inativos daquele órgão. II - A decisão transitada em julgado já foi
objeto, inclusive, de ação rescisória ajuizada na origem, exatamente sob o
argumento de suposta violação da Súmula Vinculante 20 e do
§ 8o, da
art. 40,
Constituição Federal, o que foi rejeitado, por unanimidade, pelo Tribunal Regional
Federal da 2a Região, ficando, assim, sacramentada qualquer discussão a este
respeito. Precedentes. III - Pretensão de renovação do debate quanto à
inaplicabilidade do enunciado vinculante ao título executivo constituído na ação
coletiva, bem como à inconstitucionalidade da coisa julgada, temas já preclusos na
fase de conhecimento e em sede de ação rescisória. Impossibilidade. IV - Agravo
Regimental ao qual se dá provimento para desprover o recurso extraordinário"
(ARE 1304409 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Relator para acórdão
Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, D Je de
.
3/8/2022)
Documento eletrônico VDA55628950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: cfe2d6a5-db9b-4286-aece-70eab87523d5

Nesse contexto, deve ser reconhecida a alegada ofensa à coisa julgada, pois o
Tribunal de origem desconsiderou o próprio título judicial que deu origem à execução
(Mandado de Segurança Coletivo n. 0002254-59.2009.4.02.5101), bem como o comando
do acórdão proferido pela Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 2a Região que
rejeitou ação rescisória (AR n. 0009758-54.2013.4.02.0000), este confirmado pelo
Supremo Tribunal Federal.
Por isso, a decisão agravada determinou o restabelecimento do cumprimento
de sentença, porquanto os temas a respeito da inaplicabilidade da Súmula Vinculante n.
20 do STF e da exigibilidade do título — questionamentos já objeto de exame no
mandado de segurança coletivo e na subsequente ação rescisória — não podem ser
revistos, sob pena de violação da coisa julgada e da preclusão (fls. 953-961).
Por fim, alega a parte agravante que não seria cabível o conhecimento do
recurso no ponto relacionado ao rconhecimento de ofensa à coisa coisa julgada no
presente caso porque sua análise demandaria a reavaliação do contexto fático-probatório
da causa, a atrair a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Sem razão, contudo.
No caso, o objeto recursal apreciado restringe-se à
dos critérios
valoração
concernentes à incidência de coisa julgada material. Não se busca rever ou
jurídicos
revisar fatos, mas, sim, requalificar juridicamente as premissas fáticas já estabelecidas
pela Corte de origem.
Assim, a partir do quadro fático delineado pela instância ordinária, concluiu-
se pela ofensa à coisa julgada praticada pela decisão da Corte de origem, denotando que
a análise feita por esta Corte Superior é eminentemente
, dentro dos parâmetros
jurídica
de cognição do recurso especial.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é de que, "embora a
Súmula n. 7 do STJ impeça o reexame de matéria fática, a referida Súmula não impede a
intervenção desta Corte, quando há errônea valoração jurídica de fatos incontroversos
nos autos e delineados no acórdão recorrido" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.892.848/RJ,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
30/6/2023)
No mesmo sentido, ilustrativamente, sem destaque no original:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO ENTRE CONCESSIONÁRIAS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO (ARTS. 505 E 507 DO
CPC).
§ 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO
ART. 485,
RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA55628950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: cfe2d6a5-db9b-4286-aece-70eab87523d5

1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que se reconheceu,
em decisão interlocutória, a sucessão entre concessionárias de serviços públicos e a
responsabilidade da concessionária sucessora pelos débitos da sucedida, com
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. O Tribunal de origem, em
agravo de instrumento, reformou parcialmente a decisão para afastar a sucessão e a
legitimidade passiva.
2. No recurso especial, a recorrente aponta violação dos arts. 502, 503,
505 e 507 do Código de Processo Civil, sustentando: (i) ofensa à coisa julgada
(arts. 502 e 503) pela superação da legitimidade passiva reconhecida
; e (ii) ocorrência de preclusão temporal e consumativa (arts. 505 e
anteriormente
507) quanto à discussão da legitimidade passiva, reiteradamente reconhecida sem
interposição de recurso. A decisão de inadmissibilidade apontou o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
3. A tese recursal não demanda revolvimento fático-probatório, mas
revaloração jurídica de fatos incontroversos e atos processuais documentados,
o que afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, matérias de
ordem pública, embora cognoscíveis de ofício quando ainda não decididas, são
insuscetíveis de nova deliberação judicial após terem sido apreciadas, operando-se a
preclusão pro judicato.
5. No caso, a legitimidade passiva da executada, decorrente de sucessão
entre concessionárias, foi decidida no cumprimento de sentença, tendo o agravo de
instrumento interposto contra essa deliberação sequer sido conhecido na instância
ordinária.
Configura-se, assim, a preclusão consumativa para novo exame pelo
Tribunal de origem (arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil), em consonância
com a orientação consolidada desta Corte. A invocação do
§ 3o, do Código
art. 485,
de Processo Civil, quanto ao conhecimento de ofício de matéria de ordem pública,
não afasta a preclusão pro judicato quando já exaurida a jurisdição sobre o tema.
6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de
reformar o acórdão recorrido e reconhecer a preclusão sobre a legitimidade passiva
da executada no cumprimento de sentença.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.949.853/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
17/12/2025.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES
DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO.
DO DECRETO-
ART. 20
E ARTS. 141 E 492 DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE ÁREA
LEI N. 3.365/1941
NÃO CONTEMPLADA NA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE AÇÃO
PRÓPRIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55628950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: cfe2d6a5-db9b-4286-aece-70eab87523d5

1. Trata-se de agravo interno contra decisão que anulou o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e restabeleceu integralmente a sentença de
primeira instância, com base na violação do
do Decreto-
e
art. 20
Lei n. 3.365/1941
dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7 do STJ no caso de
mera revaloração jurídica das provas e dos fatos, sendo necessário que todos os
elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão
recorrido, tornando desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato
fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica (AgInt no
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/
AREsp n. 1.252.262/AL,
Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
. Nesse contexto, inaplicável ao caso a Súmula n. 7
23/10/2018,
20/11/2018)
do STJ, posto que todos os fatos estão estabelecidos no acórdão recorrido.
[...]
14. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.896.035/BA,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
2/4/2025;
sem grifo no original.)

Portanto, o agravo não merece ser provido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: cfe2d6a5-db9b-4286-aece-70eab87523d5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.142.431 / RJ
Número Registro: 2024/0163406-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00318957720184025101 318957720184025101 50096358720214020000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAMARGO, MOREIRA E OURICURI ADVOGADOS
RECORRENTE : JOSE RENATO OLMOS SOEIRO SANTOS
RECORRENTE : MARIA GABRIELA OLMOS SOEIRO LOPES MONCAO
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - SALÁRIO-FAMÍLIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
AGRAVADO
: CAMARGO, MOREIRA E OURICURI ADVOGADOS
AGRAVADO
: JOSE RENATO OLMOS SOEIRO SANTOS
Documento eletrônico VDA55916828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:58
Código de Controle do Documento: 10a76e7c-aa75-41f4-8578-c93ced32c3d8

AGRAVADO
: MARIA GABRIELA OLMOS SOEIRO LOPES MONCAO
ADVOGADOS : HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:58
Código de Controle do Documento: 10a76e7c-aa75-41f4-8578-c93ced32c3d8